Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal e o Diretor Responsável pelo Hospital Capital do Sol foram devidamente intimados, nos termos da decisão de ID no 36925178. Contudo, não se manifestaram. 2. A impetrante cumpriu a determinação e apresentou os orçamentos, conforme petição de ID no 37235980 e seguintes. 3. Cumpre decidir. 4. O Estado, por força art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, está obrigado a prestar assistência à saúde e a prover os meios ordinários para a concretização desse direito. Portanto, são deveres do ente estatal a prevenção, o tratamento e a recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por qualquer enfermidade. 5. Além disso, a tutela jurisdicional deve ser prestada de forma a assegurar o resultado prático do pleito, uma vez que o deferimento do direito sem a garantia da satisfação correlata esvazia a finalidade do poder judiciário. 6. Por esse motivo, o art. 497 do CPC permite que, nas ações de obrigação de fazer, o Juiz determine as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Tais medidas, no entanto, não estão especificadas em lei, razão pela qual a determinação judicial deve pautar-se pelo bem da vida a ser protegido. 7. É evidente a recalcitrância dos impetrados em fornecer o cilindro de oxigênio pleiteado pela impetrante para conseguir ter alta do hospital e continuar o tratamento em casa. 8. Diante da conduta desidiosa e do risco de vida da impetrante, que necessita do suporta para a oxigenoterapia e diante do potencial agravamento da sua saúde pela exposição à outras enfermidades comuns no ambiente hospitalar, o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento deve ser concedido. 9. Diante dos orçamentos apresentados pela impetrante, o valor referencial deve ser o de menor valor – R$ 870,00 (ID no 37235982) até que os impetrados finalizem o processo de contratação e forneçam o equipamento. DISPOSITIVO 10. Posto isso, concedo a segurança e determino o sequestro de verba pública no valor mensal do menor orçamento (R$ 870,00 (ID no 37235982). O primeiro sequestro deverá ser suficiente para 2 meses de tratamento (R$ 1.740,00). 11. O valor sequestrado deverá ser depositado em conta judicial à disposição do Juízo a seguir designado. O pagamento à empresa fornecedora será feito diretamente a ela, mediante apresentação da nota fiscal ao Juízo, devendo o advogado da impetrante juntar a nota fiscal e fornecer o número da conta para a transferência judicial. 12. A impetrante deverá requerer a renovação do bloqueio 15 dias antes do vencimento do mês em curso para que não fique sem a prestação. 13. Nomeio o MMo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para cumprir esta decisão, devendo ser enviada cópia dos autos a S.Exa. 14. Esta decisão prevalecerá até que o Distrito Federal forneça, por meios próprios, o tratamento requerido. 15. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO